Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701424-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO AGRAVADO: POLLYANA LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0702080-63.2020.8.07.0020), movido em desfavor de POLLYANA LIMA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos da executada (ID 183907132): “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD (ID. 179678545), sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba proveniente de salário da impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão à impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento do seu suposto salário. Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor do banco autor, conforme dados bancários informado na petição de Id. 182611411, referente ao bloqueio SISBAJUD de ID. 177847920. Noutro giro, a parte exequente requer a penhora de 20% dos vencimentos recebidos pela executada mensalmente (Id. 179136002). É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). Ademais, a regra legal da impenhorabilidade pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nessas exceções. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de Id. 179136002. Publique-se. Intimem-se.” No seu agravo, a exequente pede: a) seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão, determinando o prosseguimento do feito nos termos requeridos; b) seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão agravada, na forma de liminar e seja deferindo o pedido do agravante no sentido de que sejam penhorado percentual de 20% dos rendimentos da executada para satisfação do seu débito, e assim seja reservado em favor do agravante o valor que lhe é devido. Sendo ao final, confirmada a liminar ora requerida (ID 54998489). Afirma que a decisão recorrida embora tenha negado a possibilidade de penhora salarial da executada, deixou de fundamentar a negativa, assim como não apreciou os fundamentos do agravante, motivo pelo qual aponta negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação. Argumenta, no mérito, que a previsão legal de impenhorabilidade de verba salarial não impede a penhora de parcela do vencimento do devedor e que o STJ possui entendimento no sentido de que a impenhorabilidade salarial pode ser mitigada com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações. Afirma que a parte agravada “é servidora pública do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$ 14.182,30 e R$ 13.852,24”. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 54998499. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença, no valor atual de R$ 18.260,79. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, a executada é enfermeira, servidora do Governo do Distrito Federal, e aufere renda bruta de R$ 19.319,57, e líquida de R$ 9.225,98, conforme contracheque referente a outubro de 2023 (ID 179678568). No caso, a penhora de 10% do salário bruto da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos da devedora, deduzidos os compulsórios. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2024 17:05:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador